Tribunal: TCU
Processo: 041.898/2012-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 19036/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno/TCU, em dar quitação à Sra. Meire Thomaino, ante o recolhimento integral da multa que lhe foi imputada por meio do Acórdão 6898/2018-TCU-Segunda Câmara , Sessão de 31/07/2018, Ata no 27/2018, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 041.898/2012-5 (PRESTAÇÃO DE CONTAS) 1.1. Responsáveis: Alencar Tadeu Winter (XXX.753.836-XX); Ester Aparecida Borges Freitas (XXX.961.316-XX); Maria Luiza Franca (XXX.224.606-XX); Maria Stella de Carvalho (XXX.005.586-XX); Maria de Fatima Albuquerque de Souza (XXX.579.967-XX); Meire Thomaino (XXX.342.726-XX); Mildred Brandhuber (XXX.212.396-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Estado de Minas Gerais. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.